Tribunal: TJMT
Processo: 1009443-46.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009443-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LINDAMAR DE BRITO PEREIRA E CERQUEIRA - CPF: 631.330.081-53 (APELADO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0079-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM VIRTUDE DE VÍCIO DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DESCASO COM O CONSUMIDOR AO NÃO TER SOLUCIONADO PROBLEMA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando se tratar de vício do produto, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, ou seja, o fornecedor responsável por fazer chegar ao consumidor o bem, responde solidariamente com o fabricante, pelo defeito apresentado.

Não tendo sido sanado o vício no ar condicionado, no prazo máximo de trinta dias, nos termos do artigo 18 , § 1º , II , do CDC, é direito do consumidor postular a restituição imediata da quantia paga. Desse modo, correta a sentença, que determinou a devolução do valor investido na compra do produto.

Danos morais mantidos, considerando que a situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento do cotidiano.

A quantia fixada pelo julgador de primeiro grau, a título de indenização por danos morais, não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos. Indenização mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por LG ELETRONICS DO BRASIL, visando reformar a sentença de ID 303998354 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM VIRTUDE DE VÍCIO DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1009443-46.2023.8.11.0041, maneja por LINDAMAR DE BRITO PEREIRA E CERQUEIRA, julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida em desfavor das reclamadas para:

i) DETERMINAR as reclamadas a restituição solidaria do valor pago na compra do ar-condicionado da marca LG, modelo SPLIT INVERTER COMPAC 11000 S4-Q12 220V, no valor de R$ 1.699,00 (mil seiscentos e noventa e nove reais), devendo o mesmo ser acrescido de juros e correção desde a data do desembolso (11.09.2019 - ID 112490756)[1] e,

ii) CONDENAR a partes reclamadas solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os valores devem ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art.402 CC) e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ;

III) ACOLHO o pedido contraposto formulado pela primeira reclamada e, dessa forma, ESTABELEÇO que o pagamento da indenização por dano material ficará condicionado à devolução do aparelho de ar-condicionado defeituoso à empresa reclamada (LG Electronics do Brasil Ltda.). A responsabilidade pela retirada do equipamento do domicílio do reclamante será da própria reclamada (LG Electronics do Brasil Ltda.), considerando tratar-se de bem de grande porte e de transporte dificultoso. Ressalta-se que, após o trânsito em julgado, a reclamada deverá providenciar a retirada do produto no prazo de 15 (quinze) dias, diretamente na residência do reclamante. O não cumprimento desse prazo implicará a presunção de desinteresse na recuperação do bem, autorizando o pagamento da indenização independentemente da devolução do produto.

Condeno ainda as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.”

Em suas razões de ID 303998356 a parte apelante discorre, em síntese, sobre a ausência dos pressupostos do dever de indenizar.

Afirma que todos os seus produtos saem de estoque em perfeito estado de funcionamento e que o mau uso do bem é causa excludente de responsabilidade, especialmente a instalação inadequada, como seria o caso em comento. Assevera que houve culpa exclusiva do autor que não observou as orientações quanto ao uso e instalação do produto adquirido, ocasionando a perda da garantia contratual.

Em seguida, refuta a existência do dano moral e refere que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento não indenizável. Contesta o
quantum
indenizatório fixado.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 303998362, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se da inicial que a autora/apelada adquiriu um aparelho de ar condicionado fabricado e vendido pela parte apelante, contudo, após ser devidamente instalado, o produto apresentou defeitos que lhe impossibilitaram o uso.

Narra que contatou a vendedora do produto e a fabricante, Eletromar Móveis e Eletrodomésticos e LG Eletronics do Brasil, visando à solução da questão, porém, a empresa informou que nada poderia fazer para resolver a questão, sem fornecer qualquer tipo de assistência técnica.

Pugnou pela troca do produto por outro de mesma espécie ou pela restituição dos valores adimplidos, além de indenização por danos morais.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, insurgindo-se a demandada, cujas razões constantes no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Analisando o caso em discussão, infere-se que restou incontroverso nos autos a compra do produto descrito na nota fiscal contidas nos autos, a instalação realizada por empresa não credenciada e o defeito apresentado no aparelho de ar condicionado, recém adquirido.

Evidencia-se, na espécie, caso típico de responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 14, ambos do Código do Consumidor que, embora tratada no Código de forma relativa e não absoluta, somente é elidível mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, ou caso fortuito, ou qualquer daquelas causas excludentes, expressamente previstas no Código, nos dispositivos pertinentes.

Certo é que, em curto período de uso, o produto adquirido apresentou problemas em seu funcionamento, conforme se extrai do conjunto probatório. É inadmissível que o consumidor, adquirente de um produto novo, passe por tantos aborrecimentos, até mesmo porque quem compra um bem pretende obter tranquilidade e segurança; contrariamente ao que ocorreu com o autor.

Veja que acerca do defeito, incontroverso que este existiu. Contudo, em relação à sua causa, a apelante não obstante defenda que o produto saiu de estoque em perfeito estado de funcionamento, deixou de aportar nos autos qualquer elemento que demonstre o alegado.

Da mesma forma, como bem consignou o d. Julgador
a quo,
não é possível dizer que o defeito do produto decorreu de falha em sua instalação, por também não constar nos autos nada que demonstre tal alegação.

Além disso, o simples fato de a instalação ter sido realizada por empresa/pessoa não credenciada não gera a presunção de que o defeito daí decorreu.

Aliás, as demandadas sequer demonstraram que as reclamações administrativas foram realizadas fora do período de garantia legal, no qual não haveria impedimento à prestação do serviço de assistência.

Portanto, o defeito discutido nos autos decorreria tanto do produto quanto do serviço prestado, haja vista que a parte autora alega que, desde o início, comunicou o vício à parte demandada, contudo, não fora oferecida qualquer solução para o imbróglio.

No ponto, a demandada sequer controverteu os fatos envolvendo a comunicação do defeito do produto e a falta de assistência da comerciante. Ainda, importante consignar a respeito, se faltou comunicação entre a comerciante e a fabricante do produto acerca do defeito apresentado, não deve ser o consumidor o prejudicado por tal falha de repasse de informações entre o comerciante e o fabricante.

Dessa maneira, configurada a falha na prestação do serviço pelas demandadas, há de ser mantida a bem lançada sentença que as responsabilizou pelos danos efetivamente causados ao autor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Além da frustração de não poder ter o produto pelo qual pagou e que ansiosamente esperava receber e fruir, o consumidor se vê obrigado a travar uma longa e desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial, através do famigerado
call center
ou balcões de atendimento, seja através da tutela jurisdicional, para que, enfim, tenha solucionado um problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e só existiu por culpa exclusiva dos fornecedores.

Logo, diante desse quadro de desprezo, indiferença e humilhação, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso das rés para com o consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimamente adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - AR CONDICIONADO - VÍCIO DO PRODUTO - DEFEITO NÃO SOLUCIONADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO - CRIANÇA PORTADORA DE DERMATITE - DANO MORAL CONFIGURADO. Havendo a Autora adquirido, em setembro de 2015, o aparelho de ar condicionado para aliviar os problemas de saúde de sua filha, portadora de dermatite, e tendo este sido entregue sem as peças necessárias ao seu perfeito funcionamento, acolhe-se a indenização buscada, em caráter excepcional, devendo-se enfatizar que até a presente data não foi apresentada pela Ré nenhuma solução para o problema. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos gerados ao consumidor. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.”
(TJ-MG - AC: 10105160333727001 Governador Valadares, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/12/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITOS EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1. A frustração da expectativa de usufruto do celular novo com tranquilidade, bem como os transtornos causados pela recusa de conserto sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por danos morais.

2. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando desrespeitar tais parâmetros.

3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta não litiga em desfavor do Estado de Mato Grosso.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0006892-96.2015.8.11.0007, Rel. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017)

Quanto a fixação do
quantum
, sabe-se que este é de competência jurisdicional, igualmente o modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa).

Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

O juiz arbitra, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o
quantum
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão.

No caso dos autos, entendo que a verba de
R$5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na r. sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer modificação a ser feita no ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025